Tribunal: TJMT
Processo: 1008711-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008711-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146), Roubo (art. 157), COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[W. S. M. - CPF: 082.157.051-03 (INTERESSADO), Juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), W. S. M. - CPF: 082.157.051-03 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE – REQUESTADA A PROGRESSÃO PARA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ,
HC
n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.

Inviável a excepcional possibilidade de relativização da medida socioeducativa de internação em decorrência da pandemia pelo Novo Coronavírus, sobretudo se o adolescente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade socioeducativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do adolescente infrator
W.S.M.,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante consignado nas páginas 38-39:

“Consta dos autos que o paciente foi representado pelo Ministério Público pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

Após a instrução processual, a autoridade judiciária julgou procedente a representação para aplicar ao beneficiário medida de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado,
com avaliação psicossocial a cada seis meses.

Segundo relatos da impetrante, o adolescente cumpre internação desde o dia 14.10.2019 e a medida foi prorrogada por mais seis meses. E que em março do corrente ano, após a juntada do relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica, a defesa do paciente pleiteou a progressão da medida, com a substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida ou outras que reputar oportunas “eis que é o recolhimento em casa a medida mais consentânea para combate à pandemia do COVID-19”, como forma de reconhecimento da evolução dos objetivos socioeducativos do adolescente possibilitando a progressão no cumprimento da medida, porém, tal pedido foi indeferido pela autoridade coatora.

Na presente ação constitucional, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a progressão da medida socioeducativa de internação, uma vez que o adolescente apresenta uma ótima resposta à internação, não apresenta nenhum tipo de comportamento que embarace as atividades dentro da unidade socioeducativa, e que vem cumprindo rigorosamente os seus afazeres no local de forma satisfatória. Ademais, destaca, em síntese, que a medida de internação em estabelecimento educacional caracteriza violação ao direito à vida e à saúde, ressaltando ainda o risco iminente em razão do novo coronavírus e a precariedade da unidade de internação socioeducativa em que se encontra internado.

Por fim, argumenta que a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave, nos termos do art. 42, § 2o, da Lei 12.954/2012.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a progressão da medida socioeducativa, ou seja, para medida de liberdade assistida.

No mérito, requer a confirmação da liminar (páginas 4-13).

Com relação aos documentos, argumentou que em decorrência da pandemia da COVID-19, e conforme Portaria Conjunta n. 249/2020 da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, ficou impossibilitada de juntar cópia integral dos autos, e que em razão disso junta peças essenciais disponíveis pelo sistema Apolo Eletrônico”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (páginas 44-45).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (páginas 49-52).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta de julgamento virtual, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do presente feito ao crivo da Segunda Câmara Criminal.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020